Tribunal: TJBA
Processo: 8043572-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043572-85.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ELIANDRO ALVES DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FLAVIO CUMMING DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 499, 660 E 895/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas 660 e 895 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo ausência de repercussão geral, e no Tema 499, por conformidade da decisão recorrida com a tese firmada pelo STF.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se há repercussão geral na alegada violação ao contraditório, ampla defesa, direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada e inafastabilidade da jurisdição (Tema 660);
(ii) verificar a ocorrência de repercussão geral na alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição diante de óbice processual intransponível (Tema 895); e
(iii) definir a abrangência subjetiva da coisa julgada formada em ação coletiva ajuizada por associação civil (Tema 499).

III. Razões de decidir

O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), rejeitou a repercussão geral em controvérsias que demandem exame de normas infraconstitucionais e reavaliação de provas ou cláusulas contratuais.

No Tema 895 (RE 956.302/GO), a Corte Suprema assentou a inexistência de repercussão geral em alegações de ofensa à inafastabilidade da jurisdição quando houver óbices processuais intransponíveis.

O Tema 499 (RE 612.043) fixou que a eficácia subjetiva da coisa julgada, em ações coletivas ajuizadas por associação civil, alcança apenas os filiados residentes na jurisdição do órgão julgador e que o fossem até a propositura da demanda, constantes da relação juntada à inicial.

A decisão agravada aplicou corretamente as teses firmadas nos referidos temas, inexistindo motivo para reforma.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É incabível recurso extraordinário quando a matéria demanda exame de normas infraconstitucionais ou reavaliação de provas, conforme Tema 660/STF. 2. Não há repercussão geral em alegações de violação à inafastabilidade da jurisdição diante de óbices processuais intransponíveis, conforme Tema 895/STF. 3. A eficácia subjetiva da coisa julgada em ações coletivas ajuizadas por associação civil alcança apenas os filiados que o fossem até a data da propositura, nos termos do Tema 499/STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e XXXVI, e 93, IX; CPC/2015, arts. 1.030, I, “b”, e 1.035; Súmulas STF nºs 279 e 454.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013 (Tema 660); STF, RE 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.05.2016 (Tema 895); STF, RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 07.08.2020 (Tema 499).

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº

8043572-82..2019.8.05.0001, em que figura como agravante, Eliandro Alves de Cerqueira e, como agravado Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema